Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OFICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CARACTERIZADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
I. Atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência a pessoa necessitada que demonstra, no plano da cognição sumária, que o medicamento prescrito pelo médico assistente, conquanto não incorporado pelo SUS, é registrado na ANVISA e se mostra imprescindível ao tratamento da grave doença diagnosticada (esclerose múltipla), dada a inexistência de alternativas eficazes na dispensação oficial.
II. Agravo de Instrumento provido.